Tribunal: TJMT
Processo: 1033195-57.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033195-57.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADELAIDE SOARES SODRE - CPF: 487.862.171-00 (APELANTE), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO), KELBILA MAYARA BORGES CAMPOS - CPF: 045.242.371-60 (ADVOGADO), BERNARDINA MARIA SILVA - CPF: 143.371.691-72 (APELADO), MARIA SOARES DE FREITAS - CPF: 272.019.372-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIÃO LIMA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. D. S. - CPF: 078.408.621-44 (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. D. S. - CPF: 078.408.781-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FELISBELA LIMA SOARES - CPF: 353.931.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE ROBERTA SOARES BENTO SOUSA - CPF: 061.619.921-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE BERNARDINA MARIA SILVA - CPF: 143.371.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ADELAIDE SOARES SODRE

APELADO: JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DA DESTINATÁRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de inventário, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de comprovação do recolhimento ou isenção do ITCMD. A apelante sustenta a nulidade da intimação pessoal realizada via WhatsApp, por suposta ausência de comprovação da identidade da destinatária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a intimação pessoal realizada via aplicativo de mensagens, diante da alegada ausência de comprovação da identidade da destinatária; (
ii
) definir se a extinção do processo, sem resolução do mérito, violou os princípios da primazia do julgamento do mérito, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal realizada via WhatsApp é válida quando preenchidos os requisitos formais previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, tais como identificação do destinatário mediante documento oficial com foto, identificação do Oficial de Justiça e anexação de prova documental da diligência.

A certidão do Oficial de Justiça atesta que a apelante foi contatada via WhatsApp, enviou documento pessoal de identificação e confirmou o recebimento da intimação, tendo sido anexada ao processo cópia de sua CNH, o que comprova a sua identidade e a validade do ato.

A certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade, que somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente no presente caso.

A extinção do processo decorreu da inércia da inventariante em cumprir determinação judicial para apresentar o comprovante de recolhimento ou isenção do ITCMD, mesmo após intimação pessoal e intimação do patrono, o que afasta a alegação de violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

O princípio da celeridade processual não pode ser invocado em benefício da parte que, por sua própria inércia, contribuiu para a morosidade do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a intimação realizada via WhatsApp quando comprovada, por meio idôneo, a identidade do destinatário e a ciência inequívoca da ordem judicial.

A certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade, somente
afastável
mediante prova em contrário.

A extinção do feito sem resolução do mérito é legítima diante da inércia da parte intimada para cumprir determinação judicial essencial ao prosseguimento do processo de inventário.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não prevalece sobre a ausência de pressupostos processuais decorrente da inércia da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246; Portaria Conjunta n. 412/2021, TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 159560/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.05.2022,
DJe
06.05.2022; TJMT, AI 1024990-21.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1000290-58.2023.8.11.0018, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2024, DJE 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADELAIDE SOARES SODRÉ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, que, na Ação de Inventário ajuizada em face do
espólio de BERNARDINA MARIA DA SILVA
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento do ITCMD.

A Apelante sustenta, em síntese, que a certidão do Oficial de Justiça não comprovou a identidade da destinatária da intimação realizada via WhatsApp, uma vez que não foram juntados prints, cópias de documentos ou qualquer outro meio de confirmação inequívoca.

Assevera que a extinção prematura do processo, sem resolução do mérito, contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito e do aproveitamento dos atos processuais, além de causar prejuízo irreparável aos herdeiros, violando o princípio da celeridade processual.

Nesse sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, em parecer constante no ID 293837295, opinou pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ADELAIDE SOARES SODRÉ

APELADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADELAIDE SOARES SODRÉ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, que, na Ação de Inventário ajuizada em face do espólio de
BERNARDINA MARIA DA SILVA
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento do ITCMD.

A Apelante sustenta a nulidade da intimação pessoal realizada via WhatsApp, ao argumento de que não restou comprovada a identidade da destinatária da diligência.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de inventário ajuizada por Adelaide Soares SODRÉ, visando à partilha dos bens deixados por Bernardina Maria da Silva.

Verifica-se dos autos que a Apelante foi intimada a apresentar o comprovante de recolhimento do ITCMD ou comprovar sua isenção. Contudo, deixou de fazê-lo.

Diante disso, o Juízo extinguiu a ação, sem resolução do mérito. A Apelante, entretanto, alega nulidade da intimação pessoal realizada por
WhatsApp, requerendo a cassação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem.

Segundo a Apelante, a nulidade decorre da ausência de comprovação suficiente de
sua identificação na intimação realizada por aplicativo de mensagens
.

A Portaria Conjunta n. 412/2021, deste Egrégio Tribunal, ao regulamentar a utilização de recursos tecnológicos para a prática de atos processuais, estabelece que a diligência deve observar os seguintes requisitos:

“Art. 3º Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.”

Nesse sentido, para a validade da intimação realizada por aplicativo de mensagens, exige-se: (i) a identificação da pessoa citada, mediante exibição de documento oficial com foto; (
ii
) a identificação do Oficial de Justiça responsável pela diligência; e (
iii
) a captura de tela ou registro fotográfico do documento apresentado, a ser anexado à certidão.

Tais exigências têm por finalidade assegurar a regularidade do ato de cientificação, garantindo-se a inequívoca ciência da parte acerca da existência da demanda judicial.

Assim tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À
CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS
TRATA-SE
DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens
trata-se
do Citando. Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021. 2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por Whatsapp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" [...] 5. Recurso provido para anular a citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos da acusação pelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal”.
(STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/05/2022 – grifo nosso)

No mesmo sentido é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR WHATSAPP SEM IDENTIFICAÇÃO PRECISA DO DESTINATÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A
citação por WhatsApp, para ser considerada válida, exige a confirmação clara da identificação do destinatário, incluindo número de telefone, confirmação escrita e outros elementos indutivos de autenticidade, conforme jurisprudência do STJ e normativas aplicáveis
. A ausência de precisão na identificação dos citandos gera insegurança jurídica, com potencial de nulidade do ato citatório e dos atos processuais subsequentes. [...] Tese de julgamento: A citação por WhatsApp é válida apenas quando há confirmação precisa
da identidade do destinatário. [...]”.
(N.U 1024990-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 10/11/2024 – grifo nosso)

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Intimação por
WhatApp
. Validade do ato
processual .
Formalidades legais atendidas.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova diligência para intimação pessoal do executado, mantendo válida a intimação realizada via “WhatsApp” por Oficial de Justiça em fase de cumprimento de
sentença .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação realizada por meio do aplicativo “WhatsApp”.

III .
Razões de decidir

3. A certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova em contrário.

5. O uso de meios tecnológicos para atos de comunicação processual encontra respaldo na Portaria Conjunta
n .
412/2021 do TJMT e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, desde que garantida a identificação do destinatário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
desprovido .

Tese de julgamento
: "É válida a intimação realizada por Oficial de Justiça via “WhatsApp” quando certificada a identificação inequívoca do destinatário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 246; Portaria Conjunta n. 412/2021, TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC: 159560 RS 2022/0016163-4,
j .
03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA,
DJe
06/05/2022; TJMT, AI 1024990-21.2024.8.11 .0000, Rel.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024, DJE 10/11/2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10310033620248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)
- grifei

Conforme se extrai da certidão de ID 270838513, o Oficial de Justiça certificou que, em 11/11/2024, por volta das 10h27, contatou, via WhatsApp, a
intimanda
ADELAIDE SOARES SODRÉ, enviando-lhe sua identificação funcional e o mandado de intimação, tendo a destinatária confirmado o recebimento e enviado documento pessoal de identificação em anexo.

O referido Oficial relatou que manteve contato telefônico com a destinatária da intimação, a qual se identificou, tendo, posteriormente, encaminhado o respectivo documento pessoal. A cópia da CNH da Apelante, recebida pelo Oficial, foi devidamente anexada ao mandado.

Outro ponto que merece destaque é o fato de que, em nenhum momento, a Apelante negou a titularidade do número de WhatsApp para o qual foi realizada a intimação.

No caso em tela, a certidão do Oficial de Justiça demonstra, de forma inequívoca, que a intimação foi efetivamente realizada à parte, a qual encaminhou documento de identificação pessoal, comprovando sua identidade.

Ademais, cumpre ressaltar que a certidão do Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade, em razão da fé pública que reveste os atos praticados por tais servidores.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da intimação ou em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte foi devidamente cientificada dos atos processuais.

Quanto à alegação de que a extinção prematura do processo contrariaria o princípio da primazia do julgamento do mérito, é importante salientar que tal princípio não possui caráter absoluto, devendo ser observados os requisitos legais para o regular prosseguimento do feito.

No caso concreto, a inventariante foi regularmente intimada para promover a regularização da GIA-ITCMD, conforme determinação de ID 270838495, mas permaneceu inerte, mesmo após intimação pessoal
e também
por meio de seu patrono (ID 270838513).

Diante disso, não se constata violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito, pois a extinção do processo decorreu da inércia da própria parte, que não cumpriu a determinação judicial relativa ao recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

Por fim, no tocante ao alegado prejuízo aos herdeiros em razão da demora na partilha, cumpre observar que tal argumento não pode prosperar, uma vez que a própria parte é responsável pelo retardamento do processo ao deixar de cumprir as determinações judiciais.

Nesse cenário, o princípio da celeridade processual não pode ser invocado em benefício da parte que contribuiu para a morosidade, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – DEMANDA PROPOSTA CONTRA FIRMA INDIVIDUAL CUJO TITULAR JÁ HAVIA FALECIDO – EMENDA A INICIAL PARA INCLUSÃO DO ESPÓLIO – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO
PROCESSUAL
– RECURSO DEPROVIDO.

Os princípios da instrumentalidade das formas, economia e
celeridade

processual
não podem ser
invocados
pela parte como forma de transferir ao Poder Judiciário ônus de realizar diligências de seu próprio interesse, de forma que, diante do descumprimento da determinação de regularização do polo passivo, escorreita a extinção do feito.

(N.U 1000290-58.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., mantendo íntegros os termos da r. sentença recorrida.

Deixo de proceder à majoração dos honorários, em razão da
ausência de fixação no primeiro grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025